Tribunal: TJES
Processo: 0002959-34.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002959-34.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TAISSA DE OLIVEIRA KREITLOW e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002959-34.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TAISSA DE OLIVEIRA KREITLOW, FELIPE FERREIRA MARINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EMMILLY RADINZ SALA - ES25776-A

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/2006). Posse irregular de munição (art. 12, Lei nº 10.826/2003). Fixação da pena-base. Confissão espontânea. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Regime inicial. Redução ou isenção da pena de multa. Direito de recorrer em liberdade. Justiça gratuita. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelações interpostas por TAISSA DE OLIVEIRA KREITLOW e FELIPE FERREIRA MARINO contra sentença que os condenou pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e posse irregular de munição, impondo à primeira a pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, e ao segundo a pena de 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, ambas a serem cumpridas em regime inicial semiaberto. As defesas pleiteiam: (i) redução da pena-base ao mínimo legal; (ii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iii) aplicação do regime aberto; (iv) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (v) redução ou isenção da pena de multa; (vi) concessão do direito de recorrer em liberdade; e (vii) concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais em discussão consistem em:
i) saber se é possível a redução das penas-base ao mínimo legal, afastando a exasperação realizada com fundamento na natureza e quantidade da droga apreendida;
ii) verificar a aplicabilidade da atenuante da confissão espontânea, diante das declarações dos réus;
iii) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e alteração do regime inicial de cumprimento da pena;
iv) analisar a pretensão de redução ou isenção da pena de multa, bem como de concessão da assistência judiciária gratuita;
v) examinar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade ao apelante Felipe.

III. Razões de decidir

3. A exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada com base no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, considerando a elevada nocividade da cocaína e a quantidade de entorpecentes apreendidos, inexistindo direito subjetivo à fixação da pena no mínimo legal.
4. A atenuante da confissão espontânea não é aplicável, nos termos da Súmula 630 do STJ, porquanto os réus admitiram apenas a posse para uso próprio, sem reconhecerem a prática da traficância.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, diante da reprimenda superior a 04 anos. O regime semiaberto foi corretamente fixado nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.
6. A pena de multa, por se tratar de sanção cumulativa prevista em lei, não comporta redução ou isenção nesta fase processual, sendo possível o parcelamento ou pedido de inexigibilidade em sede de execução penal.
7. Quanto ao direito de recorrer em liberdade, verifica-se que a apelante Taissa já obteve tal benefício, enquanto ao apelante Felipe a medida não se mostra adequada, sobretudo diante de registro de novo flagrante por crime da mesma natureza.
8. O pedido de assistência judiciária gratuita não afasta a condenação ao pagamento das custas processuais, que decorrem da sentença penal condenatória, podendo ser apreciada eventual inexigibilidade na execução penal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002959-34.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TAISSA DE OLIVEIRA KREITLOW, FELIPE FERREIRA MARINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EMMILLY RADINZ SALA - ES25776-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia (fl. 02):

“(...) Consta do incluso inquérito policial que no dia 30 de agosto de 2022, por volta das 11h20min, na rua Aguinaldo Ambrozini, n° 100, bairro Ayrton Senna, nesta comarca, TAISSA DE OLIVEIRA KREITLOW e FELIPE FERREIRA MARINO, ora denunciados, mantinham em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, 01 (uma) bucha de maconha e 43 (quarenta e três) papelotes de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como possuíam em sua residência, 01 (uma) munição, calibre 380, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo o apurado, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma residência localizada na Rua Aguinaldo Ambrozini, policiais militares avistaram na varanda da casa dos denunciados uma gaiola com um pássaro double-collared (coleirinho), sem anilha de registro. Realizado contato com a moradora do imóvel, ora denunciada, esta franqueou o acesso dos agentes públicos à residência e assumiu que o pássaro estava irregular e que havia outro no interior da casa. Além disso, informou aos militares que havia droga em um tubo azul, em cima da mesa. Ato contínuo, foi realizada a apreensão do pássaro e de uma bucha de maconha, encontrada no local indicado pela denunciada. Em continuidade às diligências, em um armário na varanda da residência, foi encontrada uma balança de precisão, material para embalo de entorpecentes e um simulacro de arma de fogo. Ainda na área de serviço, foram localizados 43 (quarenta e três) papelotes de cocaína, outra balança de precisão, um pote de ácido bórico e adesivos para identificação do material ilícito, iguais aos verificados nos papelotes de cocaína. Dentro da residência também foi apreendida uma munição, calibre .380. Ao ser interpelada, a denunciada confessou a propriedade dos ilícitos e disse que ela e seu companheiro, ora denunciado, realizavam o tráfico de drogas. Ressai dos autos que informações prévias davam conta da prática de tráfico de drogas na residência dos denunciados. Registra-se que o denunciado não estava em casa e, após ser cientificado da presença policial solicitado que fosse até a residência, não compareceu ao local. Autoria e materialidade demonstradas pelo Auto de Apreensão (fls. 09/10), Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (fls. 11/12), Boletim Unificado nº 48750273 (fls. 13/16), Relatório Conclusivo (fl. 37/40), bem como pelas declarações colhidas na esfera policial. Diante do exposto, incorreu TAISSA DE OLIVEIRA KREITLOW e FELIPE FERREIRA MARINO nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69, do Código Penal, (...)”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foram os
apelantes
condenados pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e impondo à ré a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, e ao réu a sanção de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto.

As defesas pugnam pela redução das penas-base ao mínimo legal e, subsidiariamente, o reconhecimento da confissão espontânea, a aplicação do regime aberto de cumprimento de pena, a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, a isenção ou a diminuição da multa imposta, a concessão do direito de recorrer em liberdade e, por fim, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo inquérito policial (fls. 05/45), do auto de apreensão (fls. 13/14), do auto de constatação de substância entorpecente (fls. 15/16), do boletim unificado n.º 48750273 (fls. 17/20), do relatório de investigação (fl. 35) e do relatório final de inquérito policial (fls. 41/44), do laudo da seção laboratório de química forense (fls. 90/92), bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trecho da r. sentença (id. 14307921):

No que se refere à autoria criminosa, trago em consideração a prova oral produzida em sede de contraditório:

Com efeito, ao ser ouvida perante este Juízo, a testemunha SD/PMES ADEVALDO WAICHERT GUEDES, respondeu que estavam cumprindo um mandado de prisão na residência ao lado de onde os acusados moravam, quando Balbino visualizou um pássaro em situação ilegal (sem anilha/registro), confirmado pela moradora da residência, que franqueou a entrada dos policiais. Já no imóvel, relata ter permanecido na parte externa, onde encontrou uma balança de precisão, material para embalo de entorpecentes e um simulacro de arma de fogo em cima de um armário, na varanda. Relatou que também foram apreendidas munições e drogas na residência por outros policiais. Disse que Taissa confirmou a propriedade do material e ligou para o companheiro, que não compareceu ao local. Informou que a localidade é de intenso fluxo de usuários de drogas, inclusive a residência já foi objeto de denúncias. Confirmou integralmente o depoimento prestado em sede policial.

Por seu turno, o CAP/PMES CARLOS BALBINO SERRANO asseverou que, durante o cumprimento de busca e apreensão, numa rua com diversas denúncias de tráfico de drogas, constatou a existência de pássaros irregulares, motivando o contato com a moradora da residência. Em conversa com Taissa, após ser indagada sobre a existência de outros ilícitos, respondeu que, além dos pássaros, tinha uma droga para o próprio uso, consubstanciado em uma quantidade de maconha sobre a mesa. Após o início das buscas, foram localizados também 02 balanças de precisão, material de embalo e 43 papelotes de cocaína. Taissa informou que tinha ciência da existência da substância entorpecente e que o material pertencia ao seu companheiro, Felipe, o qual se comprometeu em comparecer ao local, o que não ocorreu. Esclareceu que a varanda é integrada com a casa, sendo que o material estava em um armário. Disse que Felipe já era conhecido de outras abordagens. Confirmou integralmente seu depoimento prestado em sede policial.

Em sede de interrogatório, o réu FELIPE FERREIRA MARINO indicou que estava apenas guardando o material, com exceção da munição, pois não tinha conhecimento desta. Externou que o material estaria todo em uma sacola, cujo conteúdo desconhecia, pois não abriu. Informou que uma pessoa, cliente de seu lava jato, deixou a sacola em sua casa e pediu para que guardasse. Asseverou desconhecer se tal pessoa tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Contou que a pessoa não lhe ofereceu nada em troca, tendo guardado por medo, já que se trata de indivíduo perigoso. Informou que o material estava do lado de fora da casa, embaixo da máquina de lavar roupas. Disse que apenas a maconha encontrada era de sua propriedade, pois é usuário. Relatou não ter nada contra os policiais que depuseram, nem mesmo havia sido abordado por eles anteriormente. Anunciou que no momento da busca, tinha se dirigido ao mercado, tendo recebido uma ligação de Taissa, momento em que um policial, que não se identificou, apossou-se do aparelho e começou a conversar, dizendo que o interrogado deveria comparecer ao local, caso contrário, sua companheira seria presa. Esclareceu que os objetos guardados não eram de conhecimento de sua companheira.

Por sua vez, o(a) acusado(a) TAISSA DE OLIVEIRA KREITLOW negou a prática dos crimes que lhe foram atribuídos na denúncia. Anunciou que no dia dos fatos estava de folga em casa, limpando a residência, pois uma cliente tinha desmarcado o compromisso. Indicou que diante da inquietação dos cachorros, dirigiu-se para o lado de fora da residência e visualizou o capitão Balbino, que pediu autorização para os demais militares também adentrarem no imóvel. Ato contínuo, abriu o portão e facultou a entrada dos policiais. Disse que a munição foi encontrada na caixa de correios e os demais materiais, não sabe dizer, pois permaneceu do lado de fora da residência, não tendo acompanhado as buscas. Relatou que uma vizinha pediu para acompanhar as buscas, mas foi negado sob a justificativa de que “já tinha um flagrante na casa”. Aludiu que a existência do material ilícito encontrado não era de seu conhecimento. Descreveu que Felipe é usuário de maconha, mas a interrogada, embora já tenha experimentado, não é usuária.

Neste sentido, em que pese a defesa alegar necessidade de
fixação da pena-base no mínimo legal
, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, inexiste direito subjetivo do réu à pena-base no mínimo permitido, de modo que o julgador é dotado de poder discricionário, sendo movido pelo seu livre convencimento motivado.

Assim, o artigo 42 da lei nº 11.343/2006 diz que o julgador deve ponderar a natureza e quantidade de entorpecentes sobre as demais circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal.

Neste sentido, o douto magistrado primevo aumentou a pena-base do apelante em 01 (um) ano, tendo em vista a nocividade extrema da cocaína se comparada aos demais entorpecentes.

Ademais, a exasperação da pena se encontra, inclusive, em patamar inferior ao critério sugerido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pleito defensivo de
reconhecimento da confissão espontânea
.

Contudo, novamente não assiste razão à defesa.

Isso, pois, assim como exposto na r. sentença, a súmula 630 do STJ estabelece que a respectiva atenuante não deve ser aplicada quando o réu admite apenas a posse dos entorpecentes e não a traficância, veja-se:

"A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio."

Quanto ao pedido de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, informo que o artigo 44, I, do Código Penal, veda a substituição da sanção corpórea superior a 04 (quatro) anos.

No que tange a
aplicação do regime aberto
, passo a esclarecer que o artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal afirma que o condenado à pena superior a 04 (quatro) anos e que não exceda 08 (oito) anos, a cumprirá no regime semiaberto, como ocorre
in casu
.

A respeito do pleito das defesas de
diminuição da pena de multa
, a multa imposta é sanção penal decorrente da prática do crime, que prevê sua imposição cumulativa com a pena privativa de liberdade.

Assim, enquanto sanção penal, a dispensa do pagamento da multa somente seria possível pela incidência de alguma causa de isenção de pena, que alcançaria também a pena privativa de liberdade, o que não ocorre no caso.

Quanto à condição econômica dos apelantes, deve influenciar no arbitramento do valor do dia-multa, cujo limite mínimo é a quantia de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, sendo tal limite o aplicado no caso em comento.

Sobre o pedido de
parcelamento
, esse deverá ser apreciado após o trânsito em julgado das condenações, na fase de execução penal.

Finalmente, no que tange ao pleito de
recorrer em liberdade
, informe que a apelante Taissa já teve o respectivo direito concedido, estando o pedido prejudicado.

Já quanto ao apelante Felipe, além das razões já consignadas na sentença, deve-se prestigiar o princípio da proporcionalidade da prisão processual, adequando-o à efetiva necessidade de resposta estatal à conduta perpetrada pelo apelante, em detrimento da sociedade, ainda mais pois foi preso em flagrante posteriormente, por delito da mesma natureza (nº 0000572-75.2024.8.08.0014).

Quanto ao pedido de
justiça gratuita
, não é possível acolher a tese apresentada.

Isso porque, a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal se posiciona no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação quanto ao preceito secundário da norma.

Além disso, já está pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826/2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.
Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, “a” do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, “d”, do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016).

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)